Tribunal: CARF
Processo: 10925.721668/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721668/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.084 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
ELTON JOSE HEINEN - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS
OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3
(três) anos-calendário subsequentes
EXCLUSÃO. EFEITOS. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, onde atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de permanência no regime desde
determinada data passada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa ao interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL, vencido o
Conselheiro Luciano Bernart, que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721668/2014-20
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721668/2014-20

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-71.479 - 8a Turma
da DRJ/SPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face
do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC no 131/2014 (fls. 17), que excluiu o
contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/11/2011, por ter sido constatada a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme
apurado pela fiscalização, incorrendo na situação excludente prevista na Lei
Complementar no 123/2006, art. 29, inciso VII.
Consoante documentos extraídos do processo administrativo no
10925.720793/2012-51 (fls. 02/04), cuidava-se de 310 maços de cigarros de
origem estrangeira que estavam expostos à venda sem prova de sua regular
importação. Segundo relatado no Despacho Decisório exarado pela
Saort/DRF/JOA (fls. 14/16), os fatos foram apurados durante operação de
combate ao contrabando e descaminho em 08/11/2011 na cidade de São
Carlos/SC. Tendo sido autuado o contribuinte e, posteriormente, com a lavratura
de Termo de Revelia (fls. 09) naquele processo, concluiu-se pela exclusão de
ofício da empresa do Simples Nacional.
Cientificado da exclusão em 13/10/2014 (AR de fls. 19), o
interessado apresentou, em 04/11/2014, a Manifestação de Inconformidade de fls.
20/27 alegando:  que os ma
ços de cigarros apreendidos estavam numa
caminhonete que se encontrava na frente do estabelecimento comercial; ou seja,
não estavam no interior da empresa e, portanto, não há que se falar em
comercialização de mercadoria contrabandeada;  por ter sido excl
uída do Simples Nacional com efeitos
retroativos a 01/11/2011, haverá pesado ônus financeiro para a empresa com
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721668/2014-20

tributos, juros e multas devidos, o que poderá resultar em inviabilidade do
negócio; pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão
somente deveria surtir efeitos a partir do momento em que não couber mais
recurso administrativo;  alternativamente, para evitar que o seu negócio se torn
inviável, os tributos devidos retroativamente deveriam ser isentos de encargos
(multas, juros e atualizações monetárias).

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 8a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-71.479, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho constitui motivo para exclusão de ofício da empresa
do Simples Nacional, consoante expressa previsão legal.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Do Mérito
Em seu recurso voluntário, a Recorrente replica sua manifestação de
inconformidade, não trazendo novas razões de defesa para a reforma da decisão recorrida.
Na apreciação dos argumentos trazidos pela Recorrente, o acórdão de 1a Instância
manifestou-se sobre todos eles, de forma fundamentada. Portanto, adota-se, nesse acórdão as
razões de decidir do acórdão recorrido, pelos seus próprios fundamentos, conforme previsto no
parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF e no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99,
transcritos a seguir:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721668/2014-20

Regimento Interno do CARF
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões
de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

No presente caso, considerando que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância, propõe-se a confirmação e adoção da decisão recorrida, a
seguir transcrita:
Voto
Por tempestiva, conheço da manifestação de inconformidade.
Pelo ADE DRF/JOA-SC no 131/2014 (fls. 17), objeto do presente
processo, o contribuinte foi excluído do Simples Nacional tendo como fundamento
o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (cópia
às fls. 02/04, extraída do PA 10925.720793/2012-51) que, por sua vez, “versa
sobre a apreensão de cigarros de origem estrangeira de propriedade da empresa
ora autuada em virtude de estarem expostos à venda em solo brasileiro sem prova
de sua regular importação e, consequentemente, sem o pagamento dos tributos
federais incidentes (Imposto de Importação, IPI, PIS-Importação, COFINS-
Importação)”. As mercadorias foram inicialmente apreendidas em 08/11/2011
pelos Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, mediante
Termo de Início e Apreensão – Contrab./Descaminho, às fls. 05, assinado pelo
próprio proprietário da empresa, o Sr. Elton J.Heinen (CPF 687.438.669-72).
Alega o interessado que seria equivocada a autuação fiscal,
porque a mercadoria estava em foi apreendida fora do estabelecimento e
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721668/2014-20

portanto não estava sendo comercializada. Contudo, este argumento não pode
prosperar.
Ocorre que esta específica alegação da manifestante reporta-se ao
mérito da autuação tratada no PA 10925.720793/2012-51. Conforme se verifica
na cópia do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (fls. 03):

Note que a autoridade fiscal consignou expressamente que as
mercadorias estavam no interior do estabelecimento. Lavrado o auto de infração,
foi garantido ao contribuinte, com fundamento no art. 27, § 1o, do Decreto-lei no
1.455, de 7 de abril de 1976, o direito de impugná-lo no prazo de 20 (vinte) dias
após a intimação. Reproduza-se o normativo:
Art. 27. As infrações mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 serão apuradas através
de processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
termo de apreensão, e, se for o caso, de termo de guarda.
§ 1o. Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não apresentação de impugnação
no prazo de 20 (vinte) dias implica em revelia.
Constata-se ainda que, transcorrido o prazo legal sem que tenha
sido apresentada a impugnação, foi declarada a revelia e a pena de perdimento
das mercadorias apreendidas (cópia do Termo de Revelia às fls. 09). Ou seja, o
contribuinte não contestou tempestivamente os termos contidos naquele Auto de
Infração.
Sendo assim, nos autos próprios (sob no 10925.720793/2012-51),
em instância própria (formalmente prevista como única e a cargo do Ministro da
Fazenda, segundo o art. 27, § 4o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976), consolidou-
se, juridicamente, o fato de o presente contribuinte vir a comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Nesse diapasão, verifica-se a hipótese excludente do regime
tributário simplificado e favorecido, nomeado Simples Nacional (art. 29, inciso
VII, da Lei Complementar no 123, de 2006), in verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721668/2014-20

Resta plenamente demonstrado, portanto, o cabimento da exclusão
de ofício do Simples Nacional consubstanciada no ADE DRF/JOA-SC no
131/2014.
Pleiteia ainda a manifestante que seja afastada a retroatividade
dos efeitos da exclusão, devendo ser apenas exigidos os tributos devidos após a
decisão administrativa definitiva ou, alternativamente, que os tributos apurados
retroativamente sejam isentos de multas e demais acréscimos legais.
Necessário se faz esclarecer que a manifestação de inconformidade
interposta contra o ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo
(SCI Cosit no 18/2014). Sendo assim, enquanto pendente de apreciação a
manifestação de inconformidade, fica suspensa a exigibilidade do crédito
tributário constituído por lançamento de ofício efetuado em virtude da exclusão.
Contudo, inexiste previsão legal para deferir o requerido pelo
contribuinte, caso seja confirmada em decisão administrativa definitiva a sua
exclusão do Simples Nacional. Ao contrário, segundo já mencionado no
Despacho Decisório de fls. 14/16, consta na Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011 (grifos incluídos):
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
[...]
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
[...]
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
Ou seja, segundo expressa orientação do CGSN, que tem
fundamento legal na Lei Complementar no 123/2006, art. 29, inc. VII e §1o, a
exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do próprio mês em que
houver a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Quanto à isenção de multas e acréscimos legais, é igualmente
incabível o pleito da manifestante, por falta de previsão legal. Assim, os tributos
devidos em virtude da exclusão do Simples Nacional serão devidos com os todos
acréscimos (multas e juros de mora) expressamente previstos em lei.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.084 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721668/2014-20

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital